Tribunal: TJDFT
Processo: 0011225-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011225-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o DISTRITO FEDERAL sobre o requerido no ID: 48121808 (habilitação do ESPÓLIO DE ROSA ELISIA DE OLIVEIRA à sucessão processual e prosseguimento do feito quanto a ERIVALDO FERNANDO FERNANDES, MARIA CRISTINA RIBEIRO BRANQUIN, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, MARIA FERREIRA CAMPOS DE PAULO e ROSA ELISIA DE OLIVEIRA - ESPÓLIO). Brasília, 27 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador